Tribunal: STF
Processo: RE 1095752
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Ferreira Costa & Cia Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. REVOGAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO. DECRETO 8.426/15. ART. 27, §2.º, LEI N. 10.865/04. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Caso em que se discute a revogação da alíquota zero do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, pelo Decreto de n.º 8.426/2015, que passou a fixá-los em 0,65% e 4%, respectivamente. 2. Tanto a instituição da alíquota zero quanto o restabelecimento das alíquotas para tais contribuições foram efetuados por meio de decretos e decorreram da autorização legislativa prevista no art. 27, §2°, da Lei 10.865/2004. 3. Não existe ofensa ao princípio da legalidade na previsão de alteração da alíquota dentro dos limites legalmente estabelecidos, pois fixada em decreto com autorização legal (artigo 27, §2°, da Lei 10.865/2004), tendo acatado os parâmetros previstos nas leis instituidoras dos tributos. 4. Também não houve majoração da alíquota definida na Lei 10.637/02 para o PIS (1,65%) e na Lei 10.833/03 para a COFINS (7,6%). Ao contrário, o Decreto 8.426/15, ao dispor sobre a aplicação de alíquotas no percentual de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS, ainda assim promove a tributação reduzida através da modificação da alíquota, porém, dentro dos limites definidos pela lei. O art. 150, I, da CF/88 exige lei para a majoração do tributo, nada exigindo para a alteração a patamares inferiores, mormente quando se observa que houve autorização legislativa para a redução da alíquota pelo Poder Executivo. 5. Não se tratando de criação ou aumento de tributo, não se há que falar em inconstitucionalidade do art. 27, §2.º, da Lei n.º 10.865/2004 ou do Decreto n.º 8.426/2015, sendo perfeitamente possível a alteração das alíquotas no caso em apreço e, consequentemente a cobrança das exações nos conformes ali delineados 6. Remessa oficial e apelação providas, para anular a sentença e denegar a segurança.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, 153, §1º, e 195, §12, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”. (RE 841979, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 639929 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe 19.11.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1392591 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe 28.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1122515 AgR, Rel. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 01.12.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente